Tribunal: TJMT
Processo: 0003380-55.2020.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0003380-55.2020.8.11.0064
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: FERNANDO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA
Vistos.
Peço dia.
Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Revisor